Tribunal: TJDFT
Processo: 0010247-35.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DE TESE DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA. CORREÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Evidencia-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos a ensejar novo julgamento, somente quando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença for absolutamente desprovida de suporte fático, o que não ficou caracterizado nos presentes autos.

2. O e. STJ tem adotado na determinação da pena-base o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.

3. A redução da pena pela tentativa, que é uma causa de diminuição de pena, portanto, situação diferente da dosimetria na fase da pena-base, deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Correta a redução da pena na fração mediana, se o acusado já se encontrava em fase avançada da execução do crime.

4. Verificado erro material na fixação da pena do réu, amparado pelo amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, é medida que se impõe a correção, caso seja mais benéfico ao réu, como no caso dos autos.

5. Dado parcial provimento ao recurso.